Tribunal: CARF
Processo: 10680.901887/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901887/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.183 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO
DECISÓRIO
REVISTO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO
LEGALMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA
DE OBJETO.
Perde o objeto o recurso voluntário que pretende discutir ato revisto de ofício,
cujo teor foi alterado por nova decisão. Em função de tentativa de que seja
apreciado recurso voluntário contra ato administrativo que foi legalmente
revisto de oficio, portanto cancelado, pela autoridade autora, o recurso perdeu
seu objeto e, portanto, não deve ser conhecido.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto os dizeres constantes
do relatório que compõe o Acórdão no 02-89.817, exarado pela 6a Turma da DRJ/BELO
HORIZONTE :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901887/2012-49
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

Tratam os presentes autos de pedido de ressarcimento de créditos da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) não cumulativo -
exportação relativos ao 4o trimestre de 2007 e de declarações de
compensação nas quais foram utilizados os mesmos créditos.

Em 04/05/2012 foi emitido o Despacho Decisório de fl. 69, em decorrência
das conclusões contidas no Relatório Fiscal (fls. 124 a 139) datado de
06/02/2012, que resultou de trabalho de fiscalização, amparado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2011-01401-6, que abrangeu
o período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008.

De acordo com informações contidas no Relatório Fiscal, após análise dos
créditos pleiteados concluiu-se que alguns deles não estavam amparados pela
legislação e deveriam ser glosados. Em decorrência disso, o pedido de
ressarcimento de créditos relativos ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$
215.378,02, foi parcialmente deferido (R$ 73.531,82) e as compensações
foram parcialmente homologadas.

Ciente do Despacho Decisório em 14/05/2012, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade, intempestivamente, em 23/07/2012.

Em 03/08/2012 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
(DRF/BHE) declarou a revelia da Interessada que, inconformada, apresentou
nova manifestação em 23/11/2012.

Em 01/10/2012 a empresa apresentou outro pedido de ressarcimento de
créditos relativos ao mesmo tributo e ao mesmo período (PER no
38532.00831.011012.1.1.08-2940), no valor de R$ 202.834,64, que foi
indeferido por ter sido considerado pedido em duplicidade com o constante
nestes autos.

A empresa protocolou, então, documento em que alegou não se tratar de
pedido de ressarcimento em duplicidade, mas de créditos complementares.

Em vista disso, a DRF/BHE decidiu reanalisar os créditos e, para isso, abriu o
processo administrativo no 10680.721530/2013-60, que se encontra apensado
a este.

Após a reanálise, a fiscalização concluiu que os créditos de PIS relativos ao
4o trimestre de 2007 a que a empresa tem direito perfazem o total de R$
61.248,88.

Assim, a Autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório no 1113/2015 -
DRF/BHE, de 09/07/2015 (fls. 173 a 176 deste processo), por meio do qual
reviu de ofício a decisão proferida no Despacho Decisório de fl. 69, reduziu o
valor do direito creditório deferido e alterou as homologações de
compensação anteriormente realizadas.
Ciente do novo Despacho Decisório em 10/09/2015 (fls. 177/178), a empresa
não apresentou manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BHE assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

Não se toma conhecimento de manifestação de inconformidade apresentada
contra despacho decisório que foi reformado por revisão de ofício.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
Uma vez não apresentada manifestação de inconformidade contra despacho
decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento e homologou
parcialmente compensações declaradas, não há instauração de litígio,
inexistindo matéria a ser apreciada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/BHE, alegando :

1- TEMPESTIVIDADE
2- SÍNTESE DO PROCESSO E DA DECISÃO RECORRIDA
Trata-se de Pedido de Ressarcimento — PER relativo ao crédito do
PIS/PASEP com incidência não-cumulativa (exportação) referente ao período
de apuração do 40 trimestre de 2007 e de declarações de compensação
utilizados pela Recorrente. Neste contexto, foi proferido o Despacho
Decisório em 04.05.2012 deferindo parcialmente os créditos pleiteados.
Insurgiu-se a Recorrente em face do referido Despacho Decisório,
apresentando Manifestação de Inconformidade em face das glosas lançadas.
Contudo, a DRF/BHE entendeu pela intempestividade da Manifestação
declarando a revelia da Recorrente, que devidamente apresentou nova
Manifestação em 23.11.2012.
Por outro lado, observa-se que em 01.10.2012 a Recorrente transmitiu um
novo Pedido de Ressarcimento — PER n° 38532.00831.011012.1.1.08-2940,
ao qual equivocadamente restou indeferido por ter sido considerado como
pedido em duplicidade ao objeto da presente análise.
Diante desta situação, a Recorrente apresentou os devidos esclarecimentos,
comprovando que o novo PER transmitido tratava-se tão somente de créditos
complementares, o que foi acatado pela DRF/BHE através da reanálise dos
créditos, por meio da abertura do processo administrativo n°
10680.721530/2013-60.
Contudo, adveio o acórdão n°. 02-89.814 ora recorrido, que não conheceu a
Manifestação de Inconformidade originalmente apresentada, o que conforme
será demonstrado deve o crédito do contribuinte ser reconhecido em sua
integralidade, para, por conseguinte, ser capaz de sustentar a completa
homologação dos pedidos de compensação formulados.
Portanto, a Recorrente requer e espera que este Conselho analise todos os
fundamentos,
reconhecendo
não
haver
qualquer
impedimento
ao
conhecimento deste presente Recurso Voluntário, devendo o acórdão ser
reformado para afastar a intempestividade alegada do Despacho Decisório
proferido em 04.05.2012.
III – DA PRELIMINAR
III.1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
- A Recorrente objetiva exclusivamente o conhecimento deste Recurso
Voluntário, ao ensejo de que o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade jamais poderá obstar o seu direito de recorrer perante as
instâncias superiores.
IV – DO MÉRITO
IV.1 – DO CONCEITO DE INSUMO CONFORME ENTENDIMENTO
DECLARADO PELO STJ
IV.2 DAS GLOSAS EFETUADAS
IV.3 – DA CUMULATIVIDADE DOS SERVIÇOS RELACIONADOS Á
EXTRAÇÃO E DESCARTE DE ESTÉRIL E REJEITOS
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

IV.4 – DA CUMUKLATIVIDADE DOS SERVIÇOS RELACIONADOS Á
ESCAVAÇÃO
DE
ESTÉRIL,
TRANSPORTE
DE
ESTÉRIL,
TRANSPORTE DE REJEITOS E ESCAVAÇÃO E CARGA DE REJEITOS
– ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
V – DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO
V – DOS PEDIDOS
- Pelo exposto, requer:
a) Seja o presente Recurso Voluntário recebido com efeito suspensivo, eis
que próprio e tempestivo, para que seja julgado procedente, reformando-se o
acórdão n° 02-89.817 da 6a Turma da DRJ/BHE, para que:
b) Sejam julgadas improcedentes as glosas aplicadas pelo fisco em
detrimento da conceituação restritiva de insumo, relativos aos serviços do
período de apuração do 4° trimestre de 2007, em conformidade com o
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Resp n° 1.221.170 sob o rito repetitivo;
c) Caso assim não se entenda, seja determinada a conversão do processo em
diligência, com o deferimento da produção de prova requerida, para a devida
comprovação da essencialidade da aplicação, ainda que indireta, dos serviços
cujo creditamento foram objeto de glosa ao processo produtivo da
Recorrente.
Sucessivamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, seja
determinada a suspensão do julgamento do processo em epígrafe, até o
julgamento final dos embargos de declaração do Resp n° 1.221.170 que
encontra-se sob o rito repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, requer a alteração do nome da Recorrente, tendo em vista a 45a
Alteração Contratual da empresa que transformou a sociedade da Mineração
Serras do Oeste Ltda em MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Verifica-se nos presentes autos a seguinte sequência :
- 28/08/2009 –
transmissão,
pela
Recorrente,
do
PER
–
Pedido
de
Ressarcimento Eletrônico no 17203.02592.280809.1.5.08-3846,
referente a créditos da Contribuição ao PIS/PASEP não
cumulativa (vinculados a receitas de exportação do 4o trimestre
de 2007), no valor de R$ 215.378,02 (outubro=R$ 56.403,18;
novembro=R$ 114.645,27 e dezembro=R$ 44.329,57).
- 28/12/2007 - 30/11/2007 - 28/08/2009
transmissão, pela Recorrente, de Declarações de
Compensação, - DCOMPs, cujo crédito é o objeto do PER no
17203.02592.280809.1.5.08-3846
- 04/05/2012
emissão do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
022394636 (fls. 69), com base em relatório fiscal (fls.124/139),
deferindo parcialmente o PER no 17203.02592.280809.1.5.08-
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

3846, no valor de R$ 73.531,82 e homologando parcialmente as
DCOMPs até este limite de crédito reconhecido.
- 14/04/2012
ciência do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
022394636, pela Recorrente
- 23/07/2012
apresentação intempestiva de Manifestação de Inconformidade
pela Recorrente
- 03/08/2012
a DRF/BELO HORIZONTE declara a Recorrente como revel
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

- 01/10/2012
a
Recorrente
transmite
novo
PER
no
38532.00831.011012.1.1.08-2940, referente ao mesmo 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 202.834,64.
- 23/11/2012
a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra a decisão do
Sr. Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte que
declarou a sua revelia.
- 08/01/2013
emitido Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
042204591, referente ao PER no 38532.00831.011012.1.1.08-2940,
com o seguinte teor : Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado, uma vez que se trata de pedido em
duplicidade. Período de apuração do crédito: 4o TRIMESTRE DE 2007
PER/DCOMP com pedido de ressarcimento do mesmo crédito:
17203.02592.280809.1.5.08-3846.

- 02/06/2015
requisição dos autos á DRJ/RIBEIRÃO PRETO, pela DRF/BELO
HORIZONTE, sob a seguinte justificativa : Os processos em referência,
da empresa Mineração Serras do Oeste, CNPJ 28.917.748/0001-72 contendo
manifestação de inconformidade dos despachos decisórios de Pedidos de
ressarcimento PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS encontram-se atualmente na
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, equipe CEGEPSUTRI-G02. A empresa formulou
novos pedidos de ressarcimento para inclusão de créditos provenientes de outros
insumos que não foram apresentados nos pedidos originais, o que ocasionou a
recomposição da base de cálculo e confecção de novas planilhas, que afetam o
valor do direito creditório já reconhecido, impondo a revisão de ofício ante aos
novos fatos apresentados. Solicito que os referidos processos sejam
encaminhados a esta equipe para emissão de despacho decisório revisor.

-26/08/2015
juntado, por apensação, aos presentes autos, o processo
administrativo no 10680.721530/2013-60, onde houve reanálise dos
créditos, como explica a DRF/BELO HORIZONTE, no despacho
de fls. 170 : O processo 10680-721.530/2013-60 trata de pedido de
ressarcimento – PER eletrônico dos créditos PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO-
EXPORTAÇÃO, referente ao 4° TRI/2007 (quadro abaixo), com apreciação de
novos créditos não contemplados em pedido original. O novo pedido implicou
em reanálise da base de cálculo dos créditos PIS/PASEP e COFINS NÃO
CUMULATIVA e a revisão de ofício do despacho decisório emitido
anteriormente que consta do processo 10680-901.887/2012-49, em sede de
julgamento pela DRJ, ensejando a abertura de novo prazo para manifestação de
inconformidade por parte do contribuinte. Na operacionalização dos sistemas
RFB o novo pedido foi transferido para o processo originário enviado pela DRJ,
sendo tratado neste. O Despacho Decisório retificador e o relatório fiscal para
ciência ao contribuinte constam nos autos do processo n° 10680-721.530/2013-
60 apensado ao presente processo. Encaminhe-se à EQCONT para ciência ao
interessado da documentação acima citada e, após o prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade, retorno dos autos à Delegacia de Julgamento.
-

- 09/07/2015
emissão do Despacho Decisório no 1113/2015 –DRF/BHE, nos autos do
processo administrativo no 10680.721530/2013-60, que possui o seguinte
relatório : Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de PIS Não Cumulativo,
transmitido por meio do programa PERDCOMP sob o no
38532.00831.011012.1.1.08-2940, no valor de R$ 202.834,64, referente ao 4o
trimestre de 2007. Conforme Despacho Decisório n° de Rastreamento
042204591, fls. 48, o pedido foi indeferido sob o fundamento de haver
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

duplicidade com o PER n° 17203.02592.280809.1.5.08-3846. Entretanto, de
acordo com os documentos apresentados às fls. 2 a 42, afirma o interessado que
não se trata de pedido em duplicidade, mas de créditos suplementares, não
solicitados no PER inicial citado acima. O PER inicial foi objeto de decisão
administrativa com a emissão do despacho Decisório n° 022394636 de
04/05/2012, formalizado no processo n° 10680-901.887/2012-49, no qual consta
o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 73.531,82,
pendente de apreciação por parte da Delegacia de Julgamento, em virtude da
apresentação de manifestação de inconformidade. No referido PER o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, ensejando a homologação parcial das DCOMP's
14473.27333.281207.1.3.08-0992,
21587.64235.301107.1.3.08-3917
e
06732.49204.280809.1.3.08-0025.
- Neste Despacho Decisório consta a seguinte Decisão : Nos termos do Relatório,
Fundamentos e Conclusão acima, REVEJO DE OFÍCIO a decisão proferida no
Despacho Decisório n° de rastreamento 042204591, para acatar o PERDCOMP
n° 38532.00831.011012.1.1.08-2940. Em decorrência REVEJO DE OFÍCIO o
Despacho Decisório n° 022394636 de 04/05/2012 para reconhecimento parcial
do direito creditório, no valor de R$ 61.248,88, a homologação total da DCOMP
21587.64235.301107.1.3.08-3917,
a
homologação
parcial
da
DCOMP
35905.50016.051207.1.3.08-6325 e a não homologação das DCOMP's
14473.27333.281207.1.3.08-0992 e 06732.49204.280809.1.3.08-0025. Dê-se
ciência ao interessado, informando-o da possibilidade de apresentação de
Manifestação de Inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência, nos termos do artigo 77 da Instrução Normativa RFB 1300/2012.

- 10/09/2015

a Recorrente é cientificada do Despacho Decisório

- 21/10/2015
os autos são enviados á DRJ/BELO HORIZONTE para prosseguimento.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

6.

Portanto, o que se constata é que a autoridade fazendária, obedecendo os ditames
legais, contidos nos artigos 53, 54, 55 e 65 da Lei no 9.784/1999 (que regula o processo
administrativo em geral, no âmbito da Administração Pública Federal), efetuou a revisão de
ofício do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 022394636, para, ao final, reduzir o
valor do direito creditório reconhecido, alterando, por consequência, a homologação da
compensação.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
(...)
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos
novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da
sanção aplicada.

7.

Assim, o Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 022394636 foi
substituído, em sua integralidade, pelo Despacho Decisório no 1113/2015-DRF/BHE e, neste
diapasão, qualquer discussão a respeito do primeiro tornou-se inóqua, pois que perdeu seu
objeto.

8.

Quanto ao Despacho Decisório no 1113/2015-DRF/BHE, este não foi alvo de
questionamento, pois que, devidamente cientificada, a Recorrente não apresentou qualquer
manifestação, não havendo instauração da lide.

9.

O que a Recorrente pretende, em sede de recurso voluntário, é que sejam
analisadas questões meritórias contra o Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
022394636, que foi integralmente substituído pelo Despacho Decisório no 1113/2015-
DRF/BHE, pois que revisto de ofício, contra o qual a recorrente não se manifestou.

Conclusão

10.

Em função da tentativa de que seja apreciado recurso voluntário contra ato
administrativo que foi revisto de oficio, legalmente, pela autoridade autora, o recurso perdeu
seu objeto e, portanto, não deve ser conhecido.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901887/2012-49

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital